Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-62.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015923-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO SANTOS - CPF: 992.923.780-15 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO -

READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO

- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz
jus
ao restabelecimento do auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Cristiano Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da

Vara da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação de Restabelecimento de Auxílio –Doença, por Acidente de Trabalho, julgou improcedente o pedido
(id.154734715).

Narra que exercia a função de mecânico industrial (soldador, trocador de mola de caminhão etc), mas, em decorrência de acidente de trabalho durante a atividade laboral, especificamente em 26/03/2016, desencadeou a enfermidade Tendinite Bilateral do Manguito do Rotador (CID M 75.1), que lhe resultou em incapacidade para as atividades habituais.

Discorre que usufruiu do citado benefício previdenciário até 16/10/2017, mas pedido de prorrogação foi indeferido.

Sustenta equívoco da sentença, porque restou comprovado que a doença que o acomete é degenerativa e permanente, sendo que antes de 2016 já era portador da patologia, de acordo com laudo pericial, que o impede de exercer atividades laborais.

Consigna que, embora tenha sido readaptado temporariamente para outra função, no caso, motorista, ainda sente muitas dores no ombro direito, principalmente quando passa a marcha do veículo, e se submeteu à readaptação pelo fato de ser o provedor de sua família.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 154734716).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 154734719).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Antônio Pereira Borges, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 161714695).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Cristiano Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da

Vara da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, julgou improcedente o pedido
(id.154734715).

A Ação de Restabelecimento de Auxílo-Doença, por Acidente de Trabalho, ajuizada por
Cristiano Santos
, com, à época, 45 anos, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o restabelecimento do citado benefício previdenciário cessado em 16/10/2017
desde a data da cessação, pago retroativamente e de uma vez, com juros de mora de 1% ao mês (id. 154734650).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação
(id. 154734715):

“(...) Dessa maneira, não se faz presente um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-doença, a incapacidade laborativa temporária para o exercício de atividade que lhe possa prover subsistência, uma vez que se encontra laborando.

Ademais, o benefício de auxílio doença acidentário, é percebido de forma substitutiva ao salário do segurado, até que cesse a incapacidade temporária laborativa, não podendo ser recebido cumulativamente com o salário, uma vez que não possui natureza indenizatória.

Sendo assim, em consonância com os fundamentos retro expendidos, o pedido de concessão do auxílio-doença deve ser julgado improcedente.

Com essas considerações, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
CRISTIANO SANTOS
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
-
INSS.
”

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, que a sentença se equivocou porque o laudo pericial demonstra que a doença que o acomete é degenerativa e permanente – tendinite bilateral - e a sua readaptação temporária como motorista de caminhão se deve ao fato de que é o provedor de sua família
(id. 154734716)
.

A prova revela que o Apelante, mecânico industrial,

sofreu acidente de trabalho no dia 26/03/2016, que resultou em Tendinite Bilateral do Manguito do Rotador (CID M 75.1), que lhe resultou em incapacidade para as suas atividades habituais até
16/10/2017
, com posterior readaptação na função de motorista, conforme laudo pericial (id. 154734704). Confira-se:

“(...)

O autor trabalhava como mecânico industrial(....)

Com o passar dos anos foi apresentando muita dor nos ombros

(....)

A)

Nome: Cristiano Santos

B)

idade: 47 anos

C)

Profissão declarada: Motorista de Caminhão

D)

Escolaridade: Quarta Série do Ensino Fundamental

2) Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar

o CID)? R:Tendinite Bilateral do Manguito Rotador (CID M75.1)

(...)

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R. Apesar de certa limitação funcional o autor está readaptado em outra função.

(...)

21) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada

pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: Não há nexo causal com acidente. As lesões são degenerativas e se agravaram com o trabalho.

(...)

23) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente de trabalho?

R: Não

Conclusão

a)

O autor é portador de doença degenerativa do

tendões do Manguito Rotador dos Ombros.

b)

Essa disfunção causa incapacidade parcial e permanente para o trabalho de mecânico industrial onde esforço de alta intensidade geralmente é exigido.

c)

Apesar de patologia dos tendões do ombro que causam limitação funcional aos movimentos o autor hoje foi readaptado e está trabalhando como motorista de caminhão.

d)

Sente dores quando esforço físico acima da linha média é exigido fazendo uso de medicação para dor.

e)

Portanto, há incapacidade funcional parcial e permanente e capacidade para direção defensiva com Scania 440, automatizado.

f)

O autor se encontra incapacitado

para a função de mecânico industrial e similares que onde esforço físico é intenso.

g)

Como motorista de Scania também tem limitações com dor nos ombros principalmente acima da linha média porém ainda consegue manter essa função para garantir sua subsistência
. ” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em apreço, notadamente no laudo pericial elaborado por
expert
de confiança do juízo, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício previdenciário de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, porque, embora demonstrado a condição de segurado do INSS, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade, degenerativa, para atividades que exigem esforço físico, como a que o Recorrente desempenhava de mecânico industrial, mas que há também capacidade para a função na qual foi readaptado, no caso, motorista de Scania, desde que automatizada.

Como bem assinalou o magistrado
a quo
na sentença recorrida
“
em razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia pague o auxílio doença ao autor quando este reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra trabalhando, como no caso dos autos.”

A propósito, cita-se julgado desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por
Cristiano Santos
, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023